Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Em atendimento ao requerimento constante de ID 27683824 e com fundamento no art. 4o, inciso III e § 1o, da Portaria GPR 841/2021, determino a retirada deste processo da pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual e ordeno sua inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, de modo a possibilitar a sustentação oral por parte dos nobres advogados da entidade impetrante. De igual modo, para viabilizar o julgamento conjunto, retire-se o MSCol 0700420-94.2020.8.07.0000 da pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual e inclua-se na mesma pauta que o presente feito para julgamento por videoconferência. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator